Tribunal: TJMT
Processo: 1016702-21.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016702-21.2023.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Abuso de Poder, Ato Normativo, Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO SERGIO DO NASCIMENTO - CPF: 801.527.911-91 (ADVOGADO), GABRIEL PEREIRA FARIA - CPF: 698.969.331-20 (IMPETRANTE), SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MT (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (IMPETRADO), SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DE MATO GROSSO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. O 3o VOGAL (DES. LUIZ CARLOS DA COSTA) NÃO LANÇOU VOTO.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – ATO DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO – CESSAÇÃO DA DESIGNAÇÃO DE DIRETOR ESCOLAR – INOBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – GARANTIA PREVISTA NO PROPRIO REGRAMENTO DO PROCESSO SELETIVO – ILEGALIDADE / ABUSIVIDADE EVIDENCIADA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO À MANUTENÇÃO NA FUNÇÃO – ORDEM CONCEDIDA.

A cessação da designação de diretor escolar ocorreu sem observância ao contraditório, ampla defesa e ao próprio regramento do processo seletivo.

Ato desconstituído.

Direito líquido e certo à permanência no cargo, assegurando ao Impetrante o direito de defesa.

Ordem concedida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por GABRIEL PEREIRA FARIA contra ato acoimado como ilegal supostamente perpetrado pelo Secretário de Estado de Educação, consubstanciado na cessação da designação do Impetrante da função de Diretor Escolar.

Sustenta o Impetrante que, submeteu-se ao processo seletivo regido pelo Edital no 013/2022/GS/SEDUC/MT, destinado ao provimento de vagas de diretor escolar.

Assevera que, devidamente aprovado, fora designado para a função de Diretor Escolar junto à E. E. Prof. Almira de Amorim Silva, em 20/01/2023.

Argumenta que, a exoneração da função de diretor escolar se dará em face da ocorrência de fatos que constituam ilícito penal, falta de idoneidade moral, de disciplina, de assiduidade, de dedicação ao serviço, deficiência ou infração funcional, respeitados o contraditório e a ampla defesa.

Afirma que fora surpreendido com a publicação de Portaria, cessando sua designação, constando no ato, a título de motivação, o conteúdo de processo administrativo e o interesse público.

Com base nestes fundamentos
, pugna pela concessão da liminar, determinando-se a suspensão do ato de cessação de designação. No mérito, requer a concessão da ordem.

O pedido liminar foi concedido, sobrestando-se os efeitos da portaria que cessou a designação do Impetrante da função de Diretor Escolar.

O Estado de Mato Grosso interpôs recurso de Agravo Interno (id. 177699150), em seguida, prestou informações (id. 178358677).

Contrarrazoes ao Agravo Interno no id. 180474186.

O Parecer Ministerial se manifestou pela concessão da ordem

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se sabe, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa sofrer violação por parte de autoridade.

In casu
, verifica-se que, o ato administrativo que cessou a designação do Impetrante da função de Diretor Escolar fora fundamentado, em razão do Processo SEDUC-PRO-2023/84030 e, em tese, em observância ao princípio da supremacia do interesse público.

Ocorre que, da análise do processo administrativo, evidencia-se que o ato de cessação da designação não observou os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Inobstante a fundamentação mencionar o interesse público e a aparente legitimidade dos motivos que ensejaram a cessação da designação, ao não garantir ao interessado o direito de defesa, o ato adentra ao campo da arbitrariedade.

Registre-se que não há imputação de prática de ato que constitua ilícito penal, falta de idoneidade moral, disciplina, assiduidade, dedicação ao serviço ou infração funcional, quanto às atribuições e responsabilidades, tampouco, evidência de que tenha sido assegurado o contraditório e a ampla defesa ao interessado;
pressupostos previstos no artigo 17, da Portaria no 753/2022/GS/SEDUC/MT (dispõe sobre critérios e requisitos para prorrogação e processo de seleção), para fins de exoneração da função de Diretor Escolar.

Assim, o ato administrativo se mostra ilegítimo, fazendo
jus
, o Impetrante, em ser mantido no cargo de Diretor Escolar; ao menos até que lhe seja assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa.

A corroborar o acima exposto, o parecer ministerial:

“(...)
afigura um tanto excêntrica a atitude da autoridade pública que empossa um servidor, com a publicação do ato correspondente, com todos os aspectos do ato administrativo devidamente preenchidos, conferindo ao servidor um direito público subjetivo de manter-se, segundo os ditames da legislação, no exercício das funções respectivas, mas, em seguida, faz “cessar” os efeitos do ato por conta da descoberta de uma possível falha em procedimento anterior (e já superado) à confirmação do provimento do cargo.

Há dois problemas graves nisso:

1. Empossado o servidor no cargo de diretor escolar, no contexto desta demanda, submete-se imediatamente às disposições da Portaria n. 753/2022/GS/2022/SEDUC/MT, que prevê especificamente os casos de exoneração. Todo o intento da autoridade pública de fazer cessar os efeitos dessa atribuição deve seguir o procedimento ali previsto.

2. Na linha do primeiro ponto, o procedimento respectivo deve prestigiar os direitos ao contraditório e à ampla defesa de titularidade do servidor, que deverão ser exercidos efetivamente nos autos administrativos. O Processo Administrativo SEDUC-PRO-2023/84030, como se vê, não atendeu a essas exigências, não proporcionando a defesa adequada do direito que ali se viu vulnerado.

E
não basta a invocação do chamado “princípio da supremacia do interessa pública
” como justificativa de uma decisão administrativa atalhada. Não respeitado o procedimento previsto pela legislação aplicável e
ignoradas as garantias do servidor, o agir do Poder Público converte-se em nada menos do que arbitrariedade.

Por isso, em nossa visão,
seja pela insuficiência da fundamentação do ato administrativo de “cessação”, pela ilegalidade do procedimento ou pelo desprestígio dos direitos de defesa do servidor, a conduta da autoridade pública apresenta-se viciada, não merecedora da chancela do Poder Judiciário.

Sendo assim, esta Procuradoria de Justiça sugere a CONCESSÃO DA SEGURANÇA VINDICADA
.”

Posto isso, demonstrada a abusividade / ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora, ao não assegurar ao servidor o direito ao contraditório e à ampla defesa, bem como o direito líquido e certo do Impetrante, em permanecer no cargo, ao menos até que lhe seja assegurado o direito de defesa; a concessão da ordem se trata de medida imperativa.

Por fim, julgo prejudicado o Agravo Interno interposto.

Ante o exposto,
em consonância ao parecer ministerial, concedo a ordem mandamental, para tornar nula a portaria que cessou a designação do Impetrante da função de Diretor Escolar, até que lhe seja assegurado o contraditório e ampla defesa, no âmbito administrativo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2023